Tribunal: TJDFT
Processo: 0706691-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706691-53.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por KELLY PEREIRA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c Exibição de Documentos. A apelante, em suas razões recursais, impugna a inversão do ônus da prova indeferida na decisão saneadora de ID 75867853. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em virtude da preclusão temporal de tal alegação. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 19:56:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador